Tribunal: TJMT
Processo: 0026503-50.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026503-50.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.950.921/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MORA
EX RE
.
JUROS.
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO.
UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de manutenção que reconheceu o inadimplemento da parte ré e a condenou ao pagamento do valor apurado até 1º-4-2015, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir o termo inicial da incidência dos encargos moratórios em obrigação contratual com vencimento certo
e
estabelecer se a apuração do débito pode ter como base o valor indicado em notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes estabelece obrigações líquidas, certas e com vencimento previamente definido, caracterizando mora automática (mora
ex

re
) em caso de inadimpl
ência
.

O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos dos
arts
. 394 e 397 do Código Civil, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

A incidência de juros moratórios a partir da citação aplica-se apenas às hipóteses de mora
ex

persona
, não sendo adequada quando a obrigação possui vencimento certo.

Os encargos moratórios — juros, correção monetária e eventual multa contratual — devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

A notificação extrajudicial possui natureza meramente informativa ou conciliatória, não substituindo a apuração do débito conforme os critérios contratuais.

A utilização do valor indicado em notificação extrajudicial como base para a condenação é inadequada, devendo o débito ser apurado a partir de cada obrigação no respectivo vencimento.

As contrarrazões apresentadas por curadora especial, limitadas à negativa geral, não infirmam os fundamentos da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A mora em obrigações líquidas, certas e com vencimento determinado configura-se automaticamente com o inadimplemento, dispensando interpelação. 2. Os juros de mora, a correção monetária e a multa contratual incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida em caso de mora
ex

re
. 3. A notificação extrajudicial não constitui base idônea para apuração do débito, que deve observar os termos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000222603953001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré a pagar R$19.
378,66, correspondente ao débito apurado até 1º-4-2015, acrescido de correção monetária, segundo os índices da Lei n. 14.905/2024, a contar de cada vencimen
to, e de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da cláusula contratual e do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

A
apelante
sustenta que houve descumprimento contratual quanto ao pagamento das mensalidades ajustadas, o que ensejou a condenação da ré ao pagamento de quantia apurada até determinada data, com incidência de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios a partir da citação.

A
firma que a decisão incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial dos encargos moratórios, pois a obrigação possui vencimento certo e, por isso, a mora decorre automaticamente do inadimplemento, independentemente de notificação.

Alega
que se trata de mora de natureza
ex

re
, razão pela qual os juros e a multa contratual devem incidir desde o vencimento de cada parcela.

Argumenta que a utilização do valor indicado em notificação extrajudicial para fixação do montante devido não se mostra adequada, pois tal ato não altera a natureza da mora nem substitui os critérios contratuais estabelecidos.

Aduz
que a sentença deixou de aplicar corretamente os dispositivos legais pertinentes, ao afastar a incidência de encargos desde o momento do inadimplemento, o que acarreta prejuízo ao credor e favorece indevidamente o devedor, sobretudo diante do longo lapso temporal entre o vencimento das obrigações e a citação.

R
equer a reforma da decisão para que seja reconhecida a incidência de correção monetária, juros e multa desde o vencimento de cada obrigação, com base na natureza da relação jurídica estabelecida.

A
apelad
a
, representad
a
pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, apresentou contrarrazões pautadas em negativa geral, em
virtude
da impossibilidade de localização e contato com a parte ré.

Consign
a que, diante dessa circunstância, a atuação da defesa limita-se à impugnação genérica dos fatos alegados pela parte adversa, com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Ressalta que a curadoria especial possui caráter protetivo e visa garantir a regularidade do processo, especialmente quando a parte se encontra em situação de vulnerabilidade ou revelia decorrente de citação por edital.

Argumenta que, nessa hipótese, não se aplica o ônus da impugnação específica, sendo suficiente a contestação genérica para tornar controvertidos os fatos narrados na inicial, transferindo à parte autora o encargo de comprovar suas alegações.

P
ugna pela manutenção da decisão recorrida, com a condenação da parte contrária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança fundada em Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção, reconheceu o inadimplemento da parte ré e a condenou ao pagamento do valor apurado até 1º-4-2015, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

A controvérsia restringe-se ao termo inicial dos encargos moratórios e à forma de apuração do débito.

A apelante sustenta que a obrigação possui vencimento certo, motivo pelo qual a mora se configura automaticamente com o inadimplemento, o que impõe a incidência de juros e multa desde o vencimento de cada parcela.
Aponta
, ainda, que a sentença adotou critério inadequado ao considerar o valor indicado em notificação extrajudicial como base para a condenação.

O
conjunto probatório revela que a relação jurídica decorre de contrato que estabelece obrigações líquidas, certas e com data previamente definida para pagamento. Em situações dessa natureza, a mora decorre do simples inadimplemento, conforme disciplina dos artigos 394 e 397 do Código Civil, o que afasta a necessidade de qualquer interpelação para sua configuração.

Assim, não há fundamento para limitar a incidência dos juros moratórios ao momento da citação, pois tal critério aplica-se às hipóteses de mora dependente de constituição formal, o que não ocorre no caso. Ao contrário, sendo a obrigação exigível em data certa, os encargos moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSOS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Conforme preceitua a regra contida no 'caput' do art. 397 do Código Civil Brasileiro, "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." II - Tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida e certa, como na espécie, a correção monetária e os juros moratórios são devidos a partir da data do vencimento do débito estampado na nota fiscal objeto da lide. III - Os juros moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem pública; assim, a fixação e a modificação do termo inicial de sua incidência podem ser feitas até mesmo de ofício pelo julgador, sem que tais medidas impliquem em 'reformatio in pejus'. IV - Recurso de apelação conhecido e provido.”
(TJ-MG - AC: 10000222603953001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

Além disso, a utilização do valor indicado em notificação extrajudicial como base para a condenação não se mostra adequada, pois tal documento não substitui a apuração do débito conforme os termos contratuais.

A notificação possui finalidade meramente informativa ou conciliatória, não alterando a natureza da obrigação nem os critérios de incidência dos encargos.

Nesse contexto, a sentença merece ajuste para determinar que o débito seja apurado com base no valor de cada
obrigação no respectivo vencimento, acrescido de correção monetária, juros de mora e eventual multa contratual desde o inadimplemento, até o efetivo pagamento.

Por fim, as contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, limitam-se à negativa geral, não trazendo elementos capazes de infirmar as conclusões acima expostas.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
R
ecurso

p
ara reformar parcialmente a sentença a fim de reconhecer que os encargos moratórios incidem desde o vencimento de cada obrigação inadimplida, bem como para determinar que o débito seja apurado conforme os termos contratuais, com incidência de correção monetária, juros e multa desde o inadimplemento, mantidos os demais termos da decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026